Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-32.2015.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000235-32.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REGISTRO ANTERIOR – OPONIVEL ‘ERGA OMNES’ – DIREITO REAL – ANTERIORIDADE - PREVALÊNCIA – CEDULAS VINCULATIVAS A DUAS SAFRAS. Recurso conhecido e provido.

O registro da Cédula de Produto Rural constitui direito real oponível ‘erga omnes’ quando levado a registro, nos termos do art. 12 da Lei 8.929. Constando expressamente da CPR que a preferência diz respeito à safra de 2013/2014 e se frustrada esta a preferência continua em relação à safra 2014/2015, a preferência, por força do pacto celebrado, continua hígida. De consequência, se existe outra CPR com registro posterior, deve ser considerado, na espécie, a anterioridade registral na ordem preferencial em relação ao produto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JUVENAL DE OLIVEIRA ingressou perante o Juízo de Nova Ubiratã com EMBARGOS DE TERCEIROS em face de AQUILES MAFINI, todos identificados nos autos. Sustentou o apelado eu o embargado ingressou com ação de arresto em face de ALVARO LUIZ BANDERA, restando deferida liminar para serem arrestadas 6.650 sacas de soja, a ser colhido em área arrendada deste, na fazenda AGROMIL III, localizada em Santo Antonio Rio Bonito, no município de Nova Ubiratã. Que firmou contrato com o embargado, Cédula de produto Rural, em 24/07/2013 para entrega do equivalente a 16.016 sacas de soja, de 60 quilos cada, em 28/02/2014. Cédula Registrada no Cartório do 1o Ofício em data de 14/11/2013. Que restou convencionado que na insuficiência do produto, atingiria a safra seguinte (2014/2015). Que o produto não foi entregue e, desta forma, detém como credor em primeiro grau, do montante acima descrito (16.016 sacas de soja). Afirmou, ainda, que o produto objeto da CPR é justamente em relação à fazenda do embargado (citado linhas anteriores). Liminar deferida em 25/02/2015 (ID 8492945).

Conferindo os autos vislumbro que a sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito, condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios. Aplicou, no caso, o disposto no art. 1.443, seu § único, notando que, em relação à safra seguinte desaparece a preferência e somente pode ser aplicado em relação ao excesso. (ID 8492913). Condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado dado a causa.

Sustentou o apelante em grau recursal (ID 8492925) desacerto da sentença, que, em razão da CPR o apelante possui preferência legal sobre o produto colhido na safra 2013/2014 e, frustrada a entrega, a preferência continua em relação à safra seguinte, ou seja, 2014/2015.

Contrarrazões apresentadas, fazendo as manifestações de direito, anota o apelado à correção da sentença quando, em relação a sagra 2014/1015, aduziu a inexistência de preferência e sim e tão somente em relação à eventual excesso.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento, providência de estilo cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão em si, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial (embargado/embargante), foge do que hodiernamente acontecem e, por conseqüência, situando em aspectos extraordinários, merecem ser analisados sobre todos os aspectos e, especial no que tange a interpretação da própria Lei 8929/94, ficando aqui o registro para, se for o caso, até os eminentes pares pedirem vistas dos autos para uma melhor análise da situação fática que envolve estes embargos de terceiros.

A questão se apresenta em definir quem tem preferência sobre a safra 2014/2015. Embargante e embargado ingressaram com ação de arresto em face de ALVARO LUIZ BANDERA.

Entendo que, malgrado os substanciosos argumentos vertidos na sentença, data a excepcionalidade do caso, os embargos de terceiros devem ser julgados procedentes.

E, assim entendo porque, em primeiro aspecto não observado pela sentença recorrida, no que tange a safra 2014/2015, ainda persiste a preferência em favor do embargante.

Verifica-se que a CÉDULA DE PRODUTO RURAL emitida por ALVARO LUIZ BANDERA em favor do apelante, pelo total de 960.960 quilos de soja em grãos, com vencimento para 28/02/2014, é claro em mencionar que se trata de garantia em relação às safras 2013/2014 e também em relação à safra 2014/2015.

Em relação à garantia assim restou expressado na CPR:

IX - DAS GARANTIAS:

a) PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU: Como garantia ao cumprimento da obrigação lançada nesta Cédula, o (s) emitentes (s) dá (ão) ao CREDOR, em PENHOR CEDULAR DE PRIMERO GRAU de preferência e sem concorrência de terceiros, nos termos do artigo 7° da Lei 8.929/94 e do artigo 1.442 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a quantidade de 960.960 Kg. (novecentos e sessenta mil e novecentos e sessenta quilos), equivalente l6. 016 SCS (DEZESSEIS MIL E DEZESSEIS SACAS) com 60 kg de soja, com as mesmas características e padrão do produto prometido, que serão colhidos na safra 2013/2014, sendo que na sua falta ou insuficiência fica desde já estipulado pelo(s) Emitente(s) o descarte expresso da opção do parágrafo único do artigo 1.443 do CC, determinando e afirmando que o PENHOR se estenderá a safra imediatamente seguinte, a saber: SAFRA 2014/2015, da seguinte(s) érea(s) de terras: FAZENDA AGROMIL III.

X - D0 FIEL DEPOSITARIO: Eu (nós) Emitente(s) permanecerei (emos) na posse imediata dos bens prometidos e também dos penhorados de forma que assumo (imos) expressamente o encargo de FEEL (IS) DEPOSITARIO(S), nos termos do artigo 7°, parágrafo primeiro, da Lei 8.929/94 e demais dispositivos legais aplicados a espécie, responsabilizando-me (nos) civil e criminalmente por sua formação, guarda e conservação, até a quitação ao total da obrigação assumida por esta cédula’. (sic).

Dos autos estão a constar que a CPR outorgada em favor do apelante/embargado foi registrada no CRI da Comarca de Nova Ubiratã em data de 14/12/2013. Por outro lado a CPR outorgada em favor do apelado/embargado se deu em data de 02/06/2014, conforme apontamentos R. n. 2.339, L3 e 2811-L3, dados extraídos as sentença.

Conforme o prescrito no artigo 1.443 do Código Civil Brasileiro. ‘O penhor agrícola que recai sobre a colheita pendente, ou em via de formação, abrange imediatamente a seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia’.

Seu parágrafo único faz a seguinte observação: ‘Se o credor não financiar a nova safra, poderá o credor constituir com outro novo penhor, em quantia máxima equivalente ao primeiro; o segundo credor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na safra seguinte’.

Realmente, como bem reproduzido na ementa trazida na sentença recorrida: ‘O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou de ser insuficiente aquela em que se deu a garantia. Inteligência do artigo 1.443 do Código Civil. Não havendo interesse do credor em conceder novo financiamento para a próxima safra, o agricultor poderá constituir novo penhor com outro financiador, o qual deve ser limitado ao montante do financiamento original. Não obstante permanecer hígidos os efeitos do primeiro penhor, somente pelo excedente da safra subseqüente terá direito o credor do primeiro financiamento, porquanto deve se observar a preferência ao segundo penhor constituído, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1443 do Código Civil. (AI 34758/2014, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, 2a. Câmara Cível, julgado em 17/09/2014-ID 8492913).

Mas, no caso em comento, a regra geral consagrada pela lei e na jurisprudência acima transcrita, deve ser mitigada visto que existem aspectos extraordinários que não foram considerados e que, a seguir passo a expor.

Conforme consta da introdução da CPR em comento em confere garantia em primeiro grau ao embargante, restaram claro que se tratavam das safras 2013/2014 e 2014/2015.

E o que chama atenção maior, como já anotado linhas acima, consta do corpo da CPR a seguinte situação excepcional que, a meu ver, não pode ser desconsiderada: ‘

‘que serão colhidos na safra 2013/2014, sendo que na sua falta ou insuficiência fica desde já estipulado pelo(s) Emitente(s) o descarte expresso da opção do parágrafo único do artigo 1.443 do CC, determinando e afirmando que o PENHOR se estenderá a safra imediatamente seguinte, a saber: SAFRA 2014/2015, da seguinte(s) érea(s) de terras: FAZENDA AGROMIL III. (sic).

Portanto, previsão expressa de que não se aplicaria, no caso, o disposto no parágrafo único, do artigo 1.443 do Código Civil Brasileiro e a vinculação preferencial abrangeria duas safras (2013/2014 E 2014/2015).

Por fim, é de se considerar que a oponibilidade, a terceiros, deste penhor cédulas, está vinculada às medidas de publicidade do artigo 12 e seu § 1o da Lei no 8.929/94, ou seja, à inscrição da CPR no Cartório de Registro de Imóveis do domicilio do emitente, e à averbação naquele da localização dos bens apenhados

'Art. 12 – A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicilio do emitente’.

Consta-se, portanto, que o registro é para conferir publicidade a terceiros em relação à CPR e, caso em apreço, consta expressamente do documento que a CPR abrangeria também, a safra 2014/2015 se frustrada a anterior. Deve ser visto, por outro lado, a anterioridade em relação ao embargante. Como já tratado linhas acima:

‘a CPR em favor do apelante/embargado foi registrada no CRI da Comarca de Nova Ubiratã em data de 14/12/2013. Por outro lado a CPR outorgada em favor do apelado/embargado se deu em data de 02/06/2014, conforme apontamentos R. n. 2.339, L3 e 2811-L3, dados extraídos as sentença’. (sic).

Não se pode, por outro aspecto, ignorar que o embargante possui direito real (jus in re) e, neste contexto, trata-se de poder absoluta ‘erga omnes’ e a segurança em relação a terceiros nasce seu direito em face do registro do titulo ou do contrato e na ordem cronológica deste ato. No caso, a averbação do embargante é anterior a do embargado, como já visualizado linhas anteriores.

Por tais aspectos, constando da CPR outorgada em favor do apelado que além da safra 2013/2014 também abrangeria a safra 2014/2015 e, por outro lado, dada a publicidade ao embargado por força da averbação feita junto ao CRI, registro anterior a do embargado, na aplicação do art. 12 da Lei da CPR, embora a situação seja um tanto controvertida, finco meu posicionamento de que, efetivamente, dada a preferência em favor do embargante e, de conseqüência, os embargos de terceiros deveriam ser julgados procedentes.

Isto porque, a publicidade para oposição em relação a terceiros está vinculada ao prescrito no dispositivo legal acima citado, ou seja, sua averbação anterior na matricula do imóvel hipotecado, não tendo outras regras específicas sobre quaisquer outras situações.

A propósito do assunto em tela:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REGISTRO – CRÉDITO PREFERENCIAL – ART. 12 DA LEI 8.929/93. (1) O registro da Cédula de Produto Rural constitui direito real quando levado o registro e, por conseqüência, nos termos do art. 12 da Lei 8929/94. Antes do registro, inexiste direito de natureza real o e sim, direito meramente pessoal’. (TJRS 70077857662, 17a Câmara Cível, julgado em 13/09/2018, relator Des. GIOVANNI CONTI, fonte Google’.

Por tais aspectos, gozando a situação de excepcionalidade, não podendo os Códigos abranger explicitamente todas as relações, dilatando-se regras não previstas, estando na CPR em questão, expressamente consignado que a mesma abrangeria a safra 2014/2015, sua averbação no CRI competente para fins de publicidade e, conferindo em favor do embargante direito real, divirjo do posicionamento do magistrado quando aplicou a regra geral.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar procedentes os embargos de terceiros, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020